Tribunal: TJDFT
Processo: 0751165-64.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE. FRUIÇÃO APÓS LICENÇA-PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Pretensão
2 – Ausência de fundamento constitucional. Omissão não caracterizada. Distintamente do que afirma o autor, não há na petição inicial, nem no recurso inominado, nem mesmo nos embargos de declaração, invocação de qualquer dispositivo constitucional para fundamentar o pedido de equiparação da licença paternidade com a licença maternidade. A mera invocação do princípio da isonomia não é suficiente para justificar o tratamento da matéria como de índole constitucional, pois não cabe ao julgador escolher em qual fundamento jurídico enquadrar os argumentos da parte.
3 – Prequestionamento. Fundamentação constitucional do recurso. Inovação nos embargos. Impossibilidade. O recurso inominado (incluindo as contrarrazões), não foi fundamentado nos dispositivos constitucionais apontados pelo embargante. De outra parte, o Supremo Tribunal não admite se inovar matéria estranha aos autos em embargos de declaração para fins de comprovação do prequestionamento. (AI744561, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Julgamento: 05/04/2011). Dessa forma, não há a omissão apontada pelo embargante.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.